Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO DE ASCENDENTE. CONFISSÃO. PEDIDO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da sentença, de modo que, seja alterada a pena-base e que o regime inicial de cumprimento da pena também seja alterado para o aberto.
2. Não há um percentual previsto pelo legislador para cada circunstância judicial desfavorável, nem poderia haver, sob pena de provocar verdadeiro engessamento ao julgador na fixação da pena. De outro lado, não há nenhuma irregularidade em se adotar um critério matemático que, sem dúvida, privilegia o princípio da proporcionalidade da pena.
3. A fração a ser encontrada para majorar a pena na primeira fase estando calculada em fração de 1/8 para cada circunstância negativa encontrado entre a diferença da pena mínima e máxima prevista em abstrato para o delito, atende ao princípio da proporcionalidade.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mormente quando se trata de réu reincidente, decorre da própria lei (art. 33, § 2o, “c”, CP). De modo que ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se não tiver o réu todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não é possível o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena.
5. Recurso desprovido